Tribunal: TJSP
Processo: 1022985-10.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
ACÓRDÃO – Reapreciação – Direito do Consumidor – Contratos de Consumo – Bancários – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito – Recurso especial interposto contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo autor – Remessa nos termos dos artigos 108, IV, do Regimento Interno deste Sodalício, c.c. 1.030, II, do CPC/2015

Ementa:
ACÓRDÃO – Reapreciação – Direito do Consumidor – Contratos de Consumo – Bancários – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito – Recurso especial interposto contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo autor – Remessa nos termos dos artigos 108, IV, do Regimento Interno deste Sodalício, c.c. 1.030, II, do CPC/2015 (artigo 543-C, § 7o, II, do CPC/1973), para reexame pelos Recursos Especiais 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, exarados sob o regime de recursos repetitivos, nos quais foi firmada a tese acerca da impossibilidade de compelir o consumidor a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada – Seguro Prestamista e Assistência 24 horas – Ausência de vício – Regularidade das contratações e cobranças (Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) – Retratação incabível – Acórdão mantido.